Tribunal: TJES
Processo: 5034007-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034007-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CARLOS NATANIEL WANZELER e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034007-56.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: CARLOS NATANIEL WANZELER e LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
CARLOS NATANIEL WANZELER e LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Narra a parte autora, em síntese
que adquiriram em
22/09/2022,
passagens aéreas junto a Requerida, com destino à Curitiba, com ida em 10/08/2023 e retorno em 13/08/2023 sendo que na ida, o voo do primeiro trecho, Vitoria – São Paulo, foi cancelado em razão de problemas com a aeronave, e que após aguardarem, foram informados pela companhia aérea ré que só teria disponibilidade para acomodação em 12/08/2023, ou seja, um dia antes da data de retorno, o que inviabilizou a viagem. Afirmam que em razão da impossibilidade da viagem, perderam a reserva de hospedagem que haviam realizado previamente na cidade de destino (Curitiba).
Diante disso, pleiteiam reparação por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 8774859), a requerida suscitou a preliminar de ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou, em síntese, a ausência de conduta ilícita, pois o cancelamento do voo ocorreu por manutenção extraordinária na aeronave, entendendo pela inexistência de danos morais a serem indenizados. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 8774877) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto
ACOLHO
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a
GOL LINHAS AEREAS S/A. a pagar a CARLOS NATANIEL WANZELER, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER o valor de:

a. R$ 1.561,69 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais, sendo R$ 791,20 (setecentos e noventa e um reais e vinte centavos) com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do desembolso em 18/08/2023 (súmula 43, STJ), e R$ 770,49 (setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a da data do desembolso em 09/07/2023 (súmula 43, STJ) e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

b. R$12.000,00 (doze mil reais), sendo R$6.000,00 (seis mil reais)
para cada autor
, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8774879). Em suas razões, alega a excludente de responsabilidade, ante ocorrência de fortuito externo e inexistência de danos morais, pleiteando pela reforma da sentença neste sentido. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

Contrarrazões pelo requerido (ID. 8775034), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, verifico que a companhia aérea não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Entendo que a alegação da Recorrente, no sentido de que o cancelamento do voo se deu em razão de manutenção extraordinária da aeronave, não justifica a não prestação dos serviços contratados com antecedência, posto que se trata de questão de fortuito interno, que não tem o condão de excluir sua responsabilidade, sendo situação inerente ao risco de seu negócio.

Desta forma, coaduno com o acertado entendimento do juízo singular quando a configuração dos danos materiais quanto a necessidade de reparação dos danos materiais causados, vejamos:

“Portanto, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

Assim, é devida a restituição do valor desembolsado nas passagens adquiridas pelos autores, e não utilizadas, no valor de R$ 791,20 (ID 32709890 e 32709892), bem como o valor pago na reserva da hospedagem na cidade de destino de R$ 770,49 (ID 32709882 – pág. 03), considerando que os autores conseguiriam o reembolso de R$ 100,00 junto à empresa de hospedagem (ID 32709886 – pág.08), totalizando R$ 1.561,69 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).”

Saliento que o cancelamento do voo é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, eis que representa, não só, o descumprimento da obrigação contratual do transportador, de fazer chegar em segurança e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento.

Portanto, quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)